Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702891-62.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL JOSE GUIMARAES, DAVI JOSE GUIMARAES APELADO: ALEX SARKIS GUIMARAES, SARA SARKIS GUIMARAES, ALENCAR SARKIS GUIMARAES, ALEXANDRE SARKIS GUIMARÃES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LATIFE SARKIS SIMAO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, observa-se que não foi anexada instrumento de mandato pelo Espólio de Alexandre Sarkis Guimarães, constando apenas procuração lavrada por sua inventariante, LATIFE SARKIS SIMAO, que não é parte no processo, situação que demanda regularização. Assim, a fim de evitar possíveis alegações de nulidade processual, intime-se o Espólio de Alexandre Sarkis Guimarães, por meio do advogado da referida inventariante, que também é advogado dos demais requeridos, para que, se o caso, apresente procuração outorgada pelo espólio, representada pela inventariante, em seu favor, senão para que a inventariante indique outro causídico para representá-lo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, façam-se os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator